Tribunal: TJPA
Processo: 0812254-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812254-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. A. L.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812254-68.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO: A.L.A.L.

REPRESENTANTE LEGAL: K.M.A.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7.265/STF E À NATUREZA DO ROL DA ANS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou tutela de urgência destinada a assegurar o custeio de terapias multidisciplinares, inclusive pelo Método de Integração Global (MIG), em favor de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão no acórdão e à alegada natureza taxativa mitigada do rol da ANS; (ii) à existência de rede credenciada apta ao tratamento; e (iii) à necessidade de observância de critérios técnicos para cobertura fora do rol.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a abusividade da negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Lei nº 14.454/2022. Ademais, restou devidamente analisada a questão relativa à inexistência de rede credenciada apta, justificando-se o custeio fora da rede em caráter excepcional. Evidencia-se, assim, que a pretensão recursal possui caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. Jurisprudência do STJ no sentido da inadmissibilidade de embargos de declaração com finalidade meramente modificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812254-68.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270-A.

AGRAVADO:
A.L.A.L.

REPRESENTANTE LEGAL: K.M.A.

DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de ID. 33729304,
que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto
, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento, preservando a tutela de urgência deferida na origem para assegurar ao agravado o custeio das terapias multidisciplinares prescritas, inclusive o Método de Integração Global (MIG), diante de sua imprescindibilidade ao tratamento do menor portador de transtorno do espectro autista – TEA.

Em
suas razões (ID. 34031201),
a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, notadamente por não ter sido analisado o recente julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que teria fixado critérios restritivos para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, defendendo a natureza taxativa mitigada do referido rol;

Alega, ainda, a existência de rede credenciada apta à realização das terapias indicadas, bem como a necessidade de observância dos requisitos técnicos e científicos para a excepcional cobertura fora do rol, pugnando, ao final, pelo prequestionamento da matéria e pela reforma do julgado

Em
contrarrazões (ID. 35559908),
o embargado sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas, inclusive quanto à natureza exemplificativa do rol da ANS e à prevalência da prescrição médica; aduz que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC;

Por fim, requer a rejeição integral do recurso, com a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7.265/STF E À NATUREZA DO ROL DA ANS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou tutela de urgência destinada a assegurar o custeio de terapias multidisciplinares, inclusive pelo Método de Integração Global (MIG), em favor de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão no acórdão e à alegada natureza taxativa mitigada do rol da ANS; (ii) à existência de rede credenciada apta ao tratamento; e (iii) à necessidade de observância de critérios técnicos para cobertura fora do rol.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando a abusividade da negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Lei nº 14.454/2022. Ademais, restou devidamente analisada a questão relativa à inexistência de rede credenciada apta, justificando-se o custeio fora da rede em caráter excepcional. Evidencia-se, assim, que a pretensão recursal possui caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. Jurisprudência do STJ no sentido da inadmissibilidade de embargos de declaração com finalidade meramente modificativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, não assiste razão à embargante.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito ao menor portador de transtorno do espectro autista, inclusive pelo Método de Integração Global (MIG), ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, assentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

O acórdão, ora agravado, agravado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). SUSPENSÃO ABRUPTA DOS ATENDIMENTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPERTINÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133, XI, “D”, DO RITJPA. TERAPIAS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO FORA DA REDE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar a autorização e fornecimento das terapias prescritas ao menor portador de TEA, entre elas o Método de Integração Global (MIG), cuja cobertura havia sido suspensa unilateralmente pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) possibilidade de julgamento monocrático pelo relator à luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA; (ii) obrigatoriedade de cobertura do tratamento MIG, ainda que ausente do rol da ANS; (iii) prevalência da prescrição médica sobre limitações contratuais; (iv) obrigação de custeio fora da rede credenciada diante da indisponibilidade de prestadores habilitados; (v) alegação de risco de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A possibilidade de julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, bem como na jurisprudência consolidada do STJ que admite o provimento ou desprovimento unipessoal quando a matéria estiver alinhada à orientação dominante do Tribunal Superior. A negativa de cobertura fundada na ausência do MIG no rol da ANS é indevida, pois referido rol possui natureza exemplificativa (STJ, REsp 1.733.013/SP), prevalecendo a indicação médica, especialmente em tratamentos destinados a menores com TEA. Comprovada a indisponibilidade de prestador credenciado apto à execução do método, aplica-se o entendimento pacificado pelo STJ (EAREsp 1.459.849/ES) de que o custeio fora da rede é excepcionalmente admitido. Afasta-se o periculum in mora inverso, pois a interrupção das terapias acarreta risco grave ao desenvolvimento do menor, enquanto eventual ônus financeiro imposto à operadora é plenamente reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Com efeito, restou consignado no acórdão que a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se abusiva, prevalecendo a prescrição médica, especialmente em se tratando de menor com TEA, cuja necessidade de tratamento contínuo e precoce é amplamente reconhecida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PRESCRITO. MÉTODO MIG. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 1 .295. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RETORNO À ORIGEM.

1. A questão de direito referente à obrigatoriedade de custeio de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento foi afetada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.295 -, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1 .037 do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal estadual.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2574912 SP 2024/0054365-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025)

No mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO PARA AUTISMO FORA DO ROL DA ANS. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio, no prazo de cinco dias, de 80 horas mensais de terapia pelo Método de Integração Global (MIG), em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, sob pena de multa diária e bloqueio de valores. A operadora alega ausência de urgência, excesso terapêutico e falta de individualização na prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar fora do rol da ANS, diante de prescrição médica individualizada e necessidade terapêutica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, os quais estão presentes no caso, diante de prescrição médica fundamentada e da urgência do tratamento precoce em casos de TEA .

O tratamento foi prescrito por profissional habilitado, com indicação específica para o caso da menor, revelando-se essencial à evolução clínica, especialmente pelo risco de regressão das habilidades cognitivas, sociais e comportamentais.

O tempo é fator determinante em terapias voltadas ao Transtorno do Espectro Autista, sendo a intervenção precoce intensiva reconhecida como eficaz e indispensável.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, desde que demonstrada sua necessidade e ausência de alternativa eficaz.

A Lei nº 14 .454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é referência básica, com possibilidade de exceção em casos devidamente comprovados por laudo médico.

Precedentes do TJPA reforçam a obrigatoriedade de custeio de tratamentos fora do rol quando prescritos de forma individualizada e diante da indisponibilidade de alternativas terapêuticas eficazes na rede credenciada.

A alegação de impacto financeiro não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida digna, especialmente de criança em situação de vulnerabilidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utela de urgência pode ser concedida para determinar o custeio de tratamento fora do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e demonstração de necessidade individualizada.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, admitindo flexibilização quando comprovada a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica adequada .

A negativa de custeio pelo plano de saúde, em tais hipóteses, configura prática abusiva, violando o direito do consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076840520258140000 31283773, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO MIG. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame.

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar indicado no relatório médico, com base no Método de Integração Global – MIG, no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro dos valores necessários ao custeio particular do tratamento. II. Questão em discussão.

2. São questões em discussão: (i) definir se é abusiva a recusa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito pelo método MIG, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e de caráter experimental; e (ii) estabelecer se a decisão concessiva da tutela de urgência deve ser mantida diante da urgência médica e dos requisitos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir.

3. O médico assistente é o profissional habilitado para, primariamente, indicar o tratamento mais adequado ao paciente, não cabendo à operadora de saúde interferir na conduta terapêutica prescrita, ressalvado abuso, até aqui não indetificado.

4. A negativa de cobertura fundada na ausência de previsão do método MIG no rol da ANS é abusiva, conforme o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

5. O método MIG não possui caráter experimental, tratando-se de abordagem multidisciplinar amplamente utilizada para pacientes com TEA, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ.

6. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe expressamente às operadoras o dever de assegurar cobertura para tratamentos de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA, segundo o método ou técnica indicados pelo médico assistente.

7. A recusa de custeio de terapias complementares como psicopedagogia, educação física e musicoterapia é igualmente indevida, por integrarem o plano terapêutico prescrito e visarem o desenvolvimento global do paciente, conforme jurisprudência reiterada do TJSP. 8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser mantida, diante da urgência médica e do risco de dano irreversível à saúde do menor.

IV. Dispositivo.

9. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22346343320258260000 Sorocaba, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 09/12/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO – CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO PELO MÉTODO MIG – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo; b) no mérito, o fornecimento, pela operadora de plano de saúde, do tratamento MIG (Método de Integração Global), conforme prescrição médica, para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível a concessão de efeito suspensivo à apelação, se a sentença confirma a tutela antecipada (art. 1.012, § 1º, inc. V, do CPC/15). 4. Os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ), devendo ser afastadas cláusulas abusivas que contrariem a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual (arts. 6º, III, IV; 46; 51; 54, CDC).

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano" (STJ - AgRg no AREsp 740203 / RJ, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14/12/2016), sendo que "revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ." (STJ - AgInt no AREsp 1064435 / GO, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 23/11/2017).

6. A recusa de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de tratamento prescrito por profissional habilitado para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, com base na alegada ausência do procedimento no rol da ANS, configura prática abusiva quando a doença está coberta contratualmente e o método terapêutico é respaldado por orientação médica e normativas pertinentes. Assim, impõe-se à parte ré a obrigação de fornecer ao autor o tratamento por meio do Método de Integração Global (MIG).

IV. DISPOSITIVO 7. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08003986820248120031 Caarapó, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 27/02/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2026)

Outrossim, a alegação de existência de rede credenciada apta à prestação do serviço também foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a excepcionalidade do custeio fora da rede credenciada diante da indisponibilidade de prestadores aptos à execução específica do método indicado, em consonância com a jurisprudência do STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022, grifo nosso).

Portanto, verifica-se que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir matéria já decidida, com o intuito de obter a reforma do julgado, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026